Tribunal: TJES
Processo: 5014861-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014861-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a decisão monocrática embargada fundamentou de forma clara a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, por ser via inadequada para o reexame de decisão de pronúncia, matéria a ser discutida por meio de recurso próprio.

Inexistindo omissão ou qualquer vício sanável pelos embargos, o seu acolhimento não se justifica.

Embargos de Declaração
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014861-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão da decisão embargada, conforme previsão do artigo 619, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a análise dos autos revela que a decisão monocrática embargada enfrentou de maneira suficiente a tese defensiva, expondo de forma clara os motivos pelos quais o
habeas corpus
não poderia ser conhecido.

O fundamento central da decisão embargada foi a inadequação da via eleita, uma vez que a impugnação da decisão de pronúncia deve ser feita por meio de recurso próprio, conforme prevê o artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Além disso, o julgado destacou que a alegação de ausência de indícios de autoria demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada não se omitiu sobre a questão suscitada, tendo enfrentado a matéria dentro dos limites processuais adequados.

Dessa forma, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois, como reiteradamente afirmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não se prestam a promover o reexame da matéria já decidida, tampouco a rediscutir o mérito do julgamento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)